Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-98.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SUZANA DOS SANTOS SOARES, EDSON GUERRA DE OLIVEIRA NETO, GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, LEANDRA BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 14987983 e 14987990). O recurso foi desprovido pelo acórdão de id 15851250. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o julgado, os quais foram desprovidos (id 17768404). O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Este foi admitido e aquele foi inadmitido, nos termos da decisão de id 19850354 (id 18774872 e 18775763). O Distrito Federal interpôs agravo em recurso especial (id 20454982). O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão proferido nos autos dos processos paradigma do Tema Repetitivo n. 1.074 (id 29505328). A tese do Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça foi fixada e o acórdão paradigma foi publicado. A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Quinta Turma Cível para nova apreciação da apelação diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no referido paradigma, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil (id 41166696). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria (id 41282905). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos (id 41518727). O Distrito Federal apresentou petição. Noticia que não constam mais débitos em nome do espólio. Requer a desistência do recurso (id 42444787). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator